Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727591-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: SHIRLEY DE PINHO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO INTER S/A contra decisão proferida pela MM. Juiz Coordenador do 4oNUVIMEC, Dr. Gabriel Moreira Carvalho Coura, que, em ação de repactuação de dívidas baseada na Lei de Superendividamento ajuizada por SHIRLEY DE PINHO MARTINS, determinou a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes junto ao banco agravante. Em suas razões recursais, (ID 73742144) aduz que não foi devidamente notificado da audiência de conciliação, que a notificação foi enviada para endereço diverso ao da sede do banco, logo, é nula a notificação. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando extirpar as sanções previstas no art. 104-A, §2o do CDC. Preparo regular (ID 73766355). É o breve relatório. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor do decisum agravado: “A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 237600643). Os credores BANCO DO BRASIL e INTERMEDIUM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, apesar de devidamente notificados via sistema (Id 229700147 e 229699494), não compareceram à audiência global de conciliação, nem apresentaram justificativa para suas ausências. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intimem-se os credores BANCO DO BRASIL e INTERMEDIUM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Após, remeta-se os autos ao juízo de origem.” Como visto, cuida-se de procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividado. Quanto ao referido procedimento, o CDC assim prevê: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória”. Como se verifica, o credor que, ciente da audiência de conciliação, a ela não comparece, está sujeito aos efeitos estabelecidos pelo art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, verifico que os dados constantes na petição inicial e da notificação encaminhada são divergentes dos dados do Banco Inter S/A agravante (CNPJ 00.416.968.0001-01). Com efeito, o autor incluiu no polo passivo o BANCO INTER, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 18.945.670/0001-46, Setor Comercial Norte, 410 - Asa Norte, Brasília - DF, 70297-400 (ID 224394759). Ocorre que a notificação para o comparecimento à audiência de conciliação foi encaminhada para o destinatário INTERMEDIUM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço sito a SCN Quadra 1 Bloco G, Asa Norte, BRASÍLIA/DF - CEP: 70711-070 (ID 229699494). Assim, por supostamente ter sido notificado da audiência conciliatória, o Banco Agravante foi considerado ausente, na forma do art. 104-A, §2o, CDC. Todavia, conforme explicitado alhures, verifico que o Banco Agravante não foi regularmente notificado da audiência conciliatória. Somente o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, justifica a aplicação das sanções previstas na norma, o que não ocorreu no caso. Por fim, destaco que, se a tentativa de conciliação em relação a quaisquer credores não for exitosa, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC). Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para extirpar as sanções previstas no art. 104-A, §2o do CDC em relação ao BANCO INTER S/A, ora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”, solicitando-lhe informações sobre as ponderações realizadas na presente decisão. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator